Tribunal: TJMT
Processo: 0006917-57.2018.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006917-57.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[APARECIDO ALVES ANTONIO - CPF: 206.473.951-34 (EMBARGANTE), TEREZINHA MANSAO ANTONIO - CPF: 534.923.071-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), TEREZINHA MANSAO ANTONIO - CPF: 534.923.071-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), APARECIDO ALVES ANTONIO - CPF: 206.473.951-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006917-57.2018.8.11.0055

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO: APARECIDO ALVES ANTONIO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em juízo de retratação que acolheu recurso da Defensoria Pública e fixou honorários advocatícios. Sustentada omissão por não ter sido observada a tese firmada no IRDR n.º 85560/2016 (Tema 01/TJMT), que reconhece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em causas até 60 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada no IRDR n.º 85560/2016, considerando-se o valor da causa de R$ 10.000,00 inicialmente fixado; e se, por consequência, seria incabível a fixação de honorários advocatícios e necessária a remessa dos autos à Turma Recursal, por incompetência absoluta da Câmara julgadora.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão, pois o valor da causa foi retificado de ofício para R$ 103.100,00, ultrapassando o teto legal previsto no art. 2º, §1º, da Lei n.º 12.153/2009.

4. A alegação de incompetência absoluta foi enfrentada em momento processual anterior, não tendo sido objeto de impugnação oportuna, o que atrai a preclusão consumativa.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, nem a vício superado por alteração posterior dos pressupostos processuais.

6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A retificação superveniente do valor da causa, para montante superior a 60 salários mínimos, afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”

“2. A ausência de oposição de embargos de declaração quanto à matéria de competência enseja preclusão consumativa.”

“3. É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados e ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 64, §1º, e 1.022; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.311.258/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.04.2019, DJe 22.04.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014180-71.2015.8.11.0015

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DIRCIANA FLORIANI DE SOUZA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face do acórdão (id. 317491375) proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo que, em juízo de retratação, que deu provimento ao recurso de Apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para fixar honorários advocatícios sucumbenciais
.

O Embargante sustenta, em síntese, que, o acórdão embargado é omisso, por não ter observado as teses fixadas no IRDR n.º 85560/2016 (Tema 01/TJMT), o Enunciado n.º 01 e a Portaria Conjunta n.º 555/2019, todos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Argumenta que, à luz desses precedentes, o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para processar e julgar causas de valor inferior a 60 salários-mínimos — o que se verifica no caso concreto, cujo valor da causa é de R$ 10.000,00, fixado em 2018.

Alega que, por se tratar de questão de ordem pública, a incompetência absoluta pode e deve ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de embargos de declaração (CPC, arts. 64, §1º, e 1.022, II). Para amparar essa tese, cita doutrina de Teresa Arruda Alvim e José Miguel Garcia Medina, bem como precedente do STJ (REsp 1.372.133/SC).

No mérito, o Estado pleiteia o afastamento da condenação em honorários advocatícios, argumentando que, sendo o feito de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não cabe fixação de verba sucumbencial, conforme os arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995, aplicáveis subsidiariamente (art. 27 da Lei n.º 12.153/2009). Subsidiariamente, requer a remessa dos autos às Turmas Recursais, diante da incompetência absoluta da Câmara julgadora.

Para reforçar seu pedido, o Embargante transcreve precedentes do TJMT que reconhecem a obrigatoriedade de declinar da competência em casos análogos e o entendimento de que o valor da causa é o único critério determinante (independentemente da complexidade da matéria). Cita, ainda, a manifestação da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos e o IAC n.º 10/STJ, que confirmou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Além disso, o Estado defende que a condição de idoso não afasta a competência do Juizado, pois a Lei n.º 12.153/2009 autoriza expressamente qualquer pessoa física a propor demanda nesse microssistema, e a jurisprudência do STJ (REsp 1.372.034/RO) reconhece a legitimidade ativa de incapazes e idosos em ações tramitando nos Juizados Fazendários.

Ao final, requer o reconhecimento da omissão e o afastamento da verba honorária fixada no acórdão embargado; ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Turma Recursal, em razão da incompetência absoluta da Câmara para processar e julgar a causa.

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões (id. 326989854) requerendo que o ônus sucumbencial seja atribuído exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. A parte Autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006917-57.2018.8.11.0055

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO: APARECIDO ALVES ANTONIO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”.

No caso em tela, a parte Embargante aduz, em síntese,
que há omissão no julgado, por não ter sido observada a tese firmada no IRDR n.º 85560/2016 (Tema 01 do TJMT), que reconhece a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas de valor inferior a 60 salários-mínimos. Sustenta, com base nesse fundamento, a nulidade do julgamento e a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Não assiste razão ao embargante.

Conforme se verifica dos autos, o valor da causa foi retificado de ofício, passando de R$ 10.000,00 para R$ 103.100,00, conforme decisão judicial anteriormente proferida e que consta lançada no id. 38646997.

Com isso, o processo passou a ultrapassar o teto legal previsto no art. 2º, §1º, da Lei n.º 12.153/2009, razão pela qual não se aplica a tese firmada no IRDR mencionado.

Ademais, a matéria relativa à competência do juízo já havia sido apreciada por esta Turma no acórdão originário, ocasião em que não foram opostos embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso, o que atrai a preclusão consumativa quanto ao tema, nos termos da sistemática processual vigente.

Acerca da omissão, enquanto vício passível de ser sanado por embargos, destacamos precedente do c. STJ sobre o tema, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DO PACIENTE. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DO DANO. LAUDOS MÉDICOS. MARCO INAUGURAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...) 2.
De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, ambos do NCPC).

3. A controvérsia trazida nas razões do apelo nobre se limitou à prescrição do pedido de danos morais e da ausência de responsabilidade pelo óbito.

4. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

5. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.311.258/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019). (Destaquei)

Importante frisar que, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco se justificam quando a alegada omissão não subsiste mais em face de alteração superveniente dos pressupostos processuais, como no presente caso.

Dessa forma, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os
Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025